Tribunal: TJDFT
Processo: 0013525-37.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. DATA DO ATO ILÍCITO.

I. Não pode ser considerada excessiva, ante as particularidades do caso concreto, compensação por dano moral proveniente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes fixada em R$ 10.000,00.

II. Devem ser mantidos os honorários de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da causa na hipótese em que remuneram adequadamente o trabalho do advogado em conformidade com os parâmetros do § 2o do artigo 85, do Código de Processo Civil.

III. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data da inclusão irregular do nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, consoante a inteligência do artigo 398 do Código Civil.

IV. Apelação principal desprovida. Apelação adesiva provida.